Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DO ALIMENTANTE. MAIORIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Este dever, contudo, possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia os alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.

2. O réu/alimentante não logrou êxito em demonstrar que não possui condições de suportar a obrigação estabelecida pelo julgador singular, principalmente considerando os vultosos valores movimentados na sua conta corrente, estando, de outro lado, demonstrado que a autora/alimentanda necessita dos alimentos.

3. O dever de sustento, ainda na hipótese de alimentos prestados a filho maior, deve ser suportado por ambos os genitores, não sendo possível atribuir a apenas um deles a obrigação de custear a integralidade das despesas da prole sem a demonstração de que o outro, solidariamente responsável pela obrigação que decorre do parentesco, não possui condições econômicas de suportar tal encargo.

4. Recurso conhecido e improvido.